Tribunal: STF
Processo: RHC 192011
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pedido de realização de perícia no bojo da resposta à acusação indeferido pelo Juízo. Réu não recorreu do indeferimento. Renovação do pedido após encerramento da instrução. Preclusão. 3. Agravo improvido.